Tribunal: TJDFT
Processo: 0742464-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0742464-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVAN SOARES CAMPOS AGRAVADO: JULIANY PORTELA DE AGUIAR IMPERIANO, JESUITO MACHADO AGUIAR, GLEIDSON LOPES DOS SANTOS, JULIO MACHADO DE AGUIAR D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Penhora de Salário – Levantamento dos Valores – Periodicidade Semestral – Transferência Direta a Conta de Titularidade do Exequente – Possibilidade – Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal – Deferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da medida pleiteada. A jurisprudência desta Corte de Justiça entende não ser razoável limitar o levantamento de valores penhorados em folha de pagamento com periodicidade semestral. Vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. FOLHA DE PAGAMENTO. LEVANTAMENTO VALORES. LIMITAÇÃO SEMESTRAL. INCABÍVEL. ART. 797, CPC. EXECUÇÃO REALIZADA NO INTERESSE DE CREDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. No caso dos autos, foi determinada a penhora em folha de pagamento, sendo indevida a limitação imposta pela decisão agravada de levantamento dos valores semestralmente. 2. Os valores depositados mensalmente não são irrisórios a ponto de autorizar a cumulação em seis meses para viabilizar o levantamento dos valores. 2.1. Ademais, o levantamento pode ocorrer por transferência eletrônica, o que torna o procedimento mais célere, nem causa prejuízo aos trabalhos do cartório. 3. Ademais, nos moldes do art. 797 do Código de Processo Civil, a execução deve se realizar no interesse do credor e a limitação determinada configura privação do crédito que lhe pertence e foi reconhecido judicialmente. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.” (Acórdão 1828394, 07000091220248070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no PJe: 20/3/2024.) Todavia, a fim de não sobrecarregar a secretaria do Juízo de origem, é possível determinar ao órgão pagador a transferência dos valores diretamente na conta de titularidade do agravante. Essa solução atende melhor aos princípios da celeridade e economia processual, não havendo qualquer prejuízo às partes, considerando que o Juízo de origem reforçou junto ao órgão pagador que os descontos devem subsistir “até atingir o montante de R$ 54.791,55”. Demais, há risco de dano à subsistência do agravante. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que os valores descontados na folha de pagamento da parte agravada sejam depositados diretamente na conta bancária de titularidade do agravante, a ser indicada ao Juízo de origem no prazo de 5 (cinco) dias. Comunique-se ao Juízo de origem, para cumprimento da medida, dispensando-o das informações. Ao Agravado. Após, conclusos para elaboração de Voto e inclusão em Pauta. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator